Tribunal: STF
Processo: HC 224590
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ARE Nº 1.225.185-RG/MG: TEMA RG Nº 1.087. INCLUSÃO NO CALENDÁRIO DE JULGAMENTOS DO PLENO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO DO JÚRI, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA IMPETRAÇÃO.



    1. O cabimento de apelação, interposta pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, diante de absolvição do acusado com base no quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, inc. III, do mesmo Diploma, introduzido pela Lei nº 11.689, de 2008, é objeto do ARE nº 1.225.185-RG/MG (Tema RG nº 1.087), incluído no calendário de julgamento do Plenário, em 1º/08/2023 (ainda pendente de conclusão). 



    2. Em âmbito de cognição sumária, estando presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, uma vez verificadas a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ante o risco de cumprimento de submissão a novo julgamento pelo Tribunal de Júri, agendado para 28/07/2023, caso acolhidas as teses arguidas neste remédio constitucional, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão da sessão do Júri, até o julgamento de mérito desta impetração.



    3. Medida liminar referendada.